Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-18.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-18.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVETE MENDES DA ROCHA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
JUSSARA
. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000648-18.2022.8.05.0110, em que figura Apelante
IVETE MENDES DA ROCHA ALMEIDA

e, como Apelad
o o
M
UNICÍPIO DE
JUSSARA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .